Tribunal: STJ
Processo: 0878245-23.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2008775 - MG(2022/0182754-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOVENIL LUIZ MARTINS - ESPÓLIO
REPR. POR
: AURENY OLIVEIRA MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CAROLINA ARAUJO TRADE FONTES - MG106145
RODOLFO DE SOUZA MONTEIRO - MG150079
RAFAELA BIANCA SILVA DE OLIVEIRA - MG185637
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FLAVIO NEVES COSTA - MG155492
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PARÂMETRO INDENIZATÓRIO NA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que, nos autos de cumprimento de sentença,
deu parcial provimento a agravo de instrumento para definir o parâmetro
indenizatório.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão no cumprimento
de sentença que converteu a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos.
3. A Corte de origem confirmou a conversão em perdas e danos e fixou como
parâmetro o valor do leilão, afastando a tabela FIPE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alienação extrajudicial do
veículo, após busca e apreensão em ação extinta sem apreciação do mérito,
configura ato ilícito e impõe indenização integral com base nos arts. 186 e 927 do
CC; (ii) saber se as perdas e danos devem observar o valor de mercado do veículo,
segundo atabela FIPE, à luz dos arts. 402 do CC e 809 do CPC; (iii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à adoção da tabela FIPE como parâmetro
indenizatório; e (iv) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55554983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3af68453-b881-49b9-aae7-cdea3414356d

5. Segundo o entendimento do STJ, impossibilitada a restituição do veículo
apreendido e posteriormente alienado, a indenização deve refletir o valor médio de
mercado à época pertinente, segundo a tabela FIPE.
6. A fixação do preço obtido em leilão não assegura a recomposição integral dos
danos sofridos, devendo prevalecer o parâmetro da tabela FIPE quando a
restituição do bem não é possível.
7. A alegada incidência da Súmula n. 7 do STJ não impede o julgamento, pois a
controvérsia envolve valoração jurídica dos fatos delineados, sem reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. A indenização na conversão da obrigação de restituição do
Tese de julgamento
veículo apreendido e posteriormente alienado deve observar o valor de mercado do
bem pela tabela FIPE na data pertinente. 2. O parâmetro do preço de leilão não
prevalece quando a recomposição dos danos exige o valor médio de mercado do
veículo”.
CC, arts. 186, 402 e 927,
e parágrafo único;
Dispositivos relevantes citados:
caput
CPC, art. 809.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.134.805/SC,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

24/11/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.069.323/RS,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
20/10/2025;
REsp n. 1.933.739/RS,
Terceira Turma, julgado em 15/6/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/03/2026 30/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3af68453-b881-49b9-aae7-cdea3414356d

RECURSO ESPECIAL No 2008775 - MG(2022/0182754-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOVENIL LUIZ MARTINS - ESPÓLIO
REPR. POR
: AURENY OLIVEIRA MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CAROLINA ARAUJO TRADE FONTES - MG106145
RODOLFO DE SOUZA MONTEIRO - MG150079
RAFAELA BIANCA SILVA DE OLIVEIRA - MG185637
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FLAVIO NEVES COSTA - MG155492
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PARÂMETRO INDENIZATÓRIO NA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que, nos autos de cumprimento de sentença,
deu parcial provimento a agravo de instrumento para definir o parâmetro
indenizatório.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão no cumprimento
de sentença que converteu a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos.
3. A Corte de origem confirmou a conversão em perdas e danos e fixou como
parâmetro o valor do leilão, afastando a tabela FIPE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alienação extrajudicial do
veículo, após busca e apreensão em ação extinta sem apreciação do mérito,
configura ato ilícito e impõe indenização integral com base nos arts. 186 e 927 do
CC; (ii) saber se as perdas e danos devem observar o valor de mercado do veículo,
segundo atabela FIPE, à luz dos arts. 402 do CC e 809 do CPC; (iii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à adoção da tabela FIPE como parâmetro
indenizatório; e (iv) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

5. Segundo o entendimento do STJ, impossibilitada a restituição do veículo
apreendido e posteriormente alienado, a indenização deve refletir o valor médio de
mercado à época pertinente, segundo a tabela FIPE.
6. A fixação do preço obtido em leilão não assegura a recomposição integral dos
danos sofridos, devendo prevalecer o parâmetro da tabela FIPE quando a
restituição do bem não é possível.
7. A alegada incidência da Súmula n. 7 do STJ não impede o julgamento, pois a
controvérsia envolve valoração jurídica dos fatos delineados, sem reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. A indenização na conversão da obrigação de restituição do
Tese de julgamento
veículo apreendido e posteriormente alienado deve observar o valor de mercado do
bem pela tabela FIPE na data pertinente. 2. O parâmetro do preço de leilão não
prevalece quando a recomposição dos danos exige o valor médio de mercado do
veículo”.
CC, arts. 186, 402 e 927,
e parágrafo único;
Dispositivos relevantes citados:
caput
CPC, art. 809.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.134.805/SC,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

24/11/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.069.323/RS,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
20/10/2025;
REsp n. 1.933.739/RS,
Terceira Turma, julgado em 15/6/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOVENIL LUIZ MARTINS
(espólio) com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo de
instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 284):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - BUSCA E
APREENSÃO DO VEÍCULO - PRELIMINAR - COISA JULGADA -
AFASTADA- LEILÃO DO BEM - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS-
TABELA FIPE COMO PARÂMETRO - IMPOSSIBILIDADE. Se o magistrado
vislumbrar a ilegalidade ou erro evidente que resulte em dano irreparável ou de
difícil reparação para a parte, a retratação deve ser provida no caso. A tabela FIPE
não serve de parâmetro para embasar a devolução do valor relativo ao veículo, haja
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

vista que consiste em mera estimativa do valor real, o qual pode estar ou não em
bom estado e conservação, podendo se encontrar danificado, ensejando variações no
valor de toda ordem. A adoção do valor da Tabela Fipe como parâmetro somente é
possível nas hipóteses em que não ocorre a comprovação do valor de venda do
produto.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
325):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA ENVIADA - LEITURA - NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. Nos termos do
do NCPC, os embargos serão opostos, no
art. 1.023
prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro,
obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. O inciso V do
do NCPC dispõe que salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia
art. 231
do começo do prazo, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da
intimação quando a citação ou a intimação for eletrônica.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 186 do Código Civil, porque o leilão realizado pelo banco após
apreensão liminar e antes do julgamento definitivo, posteriormente extinta a ação
sem resolução do mérito, configura ato ilícito que violou direito e lhe causou dano;
b) 927,
, do Código Civil, pois, caracterizado o ato ilícito, o banco
caput
deve reparar integralmente o dano;
c) 927, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a atividade
normalmente desenvolvida pelo credor fiduciário implica risco para direitos de
outrem, reforçando a obrigação de indenizar independentemente de culpa; e
d) 402 do Código Civil e 809 do Código de Processo Civil, porque as
perdas e danos devem corresponder ao valor de mercado do veículo no momento
da alienação, segundo a tabela FIPE, abrangendo o que efetivamente se perdeu e o
que razoavelmente se deixou de lucrar, bem como porque o exequente tem direito
a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando não lhe for restituída.
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao fixar como parâmetro de perdas e danos o preço
obtido em leilão (R$ 10.500,00) e ao afastar a tabela FIPE para a conversão em
perdas e danos quando o veículo apreendido foi alienado extrajudicialmente e a
ação de busca e apreensão foi extinta sem exame do mérito. Indica como
paradigmas o
e o
Afirma que, em
REsp n. 1.721.576/RS
REsp n. 1.742.897/PR.
hipóteses de impossibilidade de restituição do bem, a indenização deve refletir o
valor de mercado do veículo na data da alienação, conforme a tabela FIPE.
Defende a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia
demanda apenas valoração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão
recorrido, sem reexame de provas.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se determine, na conversão da obrigação em perdas e danos, a adoção do valor de
mercado do veículo pela tabela FIPE à época da alienação extrajudicial, com a
consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários
recursais. Requer ainda que se reconheça a nulidade do parâmetro adotado pela
Corte estadual, baseado no valor do leilão, e se mantenha a decisão de primeiro
grau que utilizou a tabela FIPE como referência.
Não foram apresentadas contrarrazões recursais.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida no cumprimento de sentença. O Tribunal estadual rejeitou a preliminar
de coisa julgada, confirmou a conversão da obrigação de restituição do veículo em
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

perdas e danos e reformou parcialmente a sentença para fixar como parâmetro o
valor do leilão (R$ 10.500,00), afastando a tabela FIPE como referência.
I - Arts. 186, 402 e 927 do CC e 809 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a alienação
extrajudicial do veículo, após busca e apreensão em ação extinta sem mérito,
constituiu ato ilícito indenizável, cabendo ao recorrido reparar integralmente o
dano pelo valor de mercado do bem à época da alienação, conforme a tabela FIPE.
Afirma ainda que o acórdão limitou indevidamente as perdas e danos ao preço do
leilão, sem considerar integralmente o que se perdeu e o que razoavelmente se
deixou de lucrar ao privar a parte da posse do veículo.
O acórdão recorrido concluiu que, diante da extinção da ação e da
impossibilidade de devolução do veículo já leiloado, cabia converter a obrigação
em perdas e danos, porém utilizando o valor efetivo de venda em leilão, e não a
tabela FIPE, por ser esta mera estimativa sujeita a variações de estado e
conservação.
Ao assim decidir, destoou da jurisprudência do STJ, fixada no sentido de
que o credor fiduciário estará vinculado ao valor da tabela tabela FIPE nas
hipóteses em que deveria restituir o bem por tê-lo apreendido indevidamente e, por
não ser possível, deve recompor integralmente os danos sofridos pelo devedor.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AFASTAMENTO DA
MULTA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo a abusividade dos juros
remuneratórios, mas não afastando a mora do devedor.
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

2. O acórdão recorrido entendeu que a abusividade dos encargos contratuais
não seria suficiente para descaracterizar a mora, considerando a inadimplência
substancial do contrato e a ausência de depósito do valor incontroverso ou caução
idônea.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da
abusividade dos encargos remuneratórios no período de normalidade contratual é
suficiente para descaracterizar a mora do devedor em contratos de alienação
fiduciária.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 28 de que a
cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza
a mora, pois dificulta o pagamento e causa impontualidade.
5. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, por si só,
descaracteriza a mora do devedor, independentemente de depósito prévio do valor
incontroverso ou oferecimento de caução idônea.
6. A mora é pressuposto essencial para a propositura de ação de busca e
apreensão, nos termos dos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-
A
Lei n. 911/1969.
inexistência da mora inviabiliza o prosseguimento da ação, sendo imperativa sua
extinção sem julgamento de mérito.
7. A devolução do bem ao devedor fiduciante é consequência lógica da
extinção da demanda. Caso o bem tenha sido vendido, o credor deve ressarcir o
valor correspondente à Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado.
8. A multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
não é aplicável
art. 3
Lei n. 911/1969
quando o processo é extinto sem julgamento de mérito.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para afastar a caracterização da mora, extinguir a ação de
busca e apreensão sem julgamento de mérito, determinar a restituição do veículo ou
ressarcimento pelo valor da Tabela FIPE, afastar a multa prevista no
o, § 6o, do
art. 3
Decreto-
e fixar honorários advocatícios em desfavor do banco.
Lei n. 911/1969,
Tese de julgamento:
1. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual
descaracteriza a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.
2. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, por si só,
descaracteriza a mora do devedor, independentemente de depósito prévio do valor
incontroverso ou oferecimento de caução idônea.
3. A inexistência da mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e
apreensão, sendo imperativa sua extinção sem julgamento de mérito.
4. A multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
não é aplicável
art. 3
Lei n. 911/1969
quando o processo é extinto sem julgamento de mérito.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-
arts. 2o, § 2o, e 3o, §
Lei n. 911/1969,
6o; Código de Defesa do Consumidor,
IV;
art. 51,
§ 11.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Min. Nancy
REsp 1.061.530/RS,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
relator
22/10/2008;
REsp 1.933.739/RS,
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/6/2021;
relator Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.355.093/SP,

12/3/2024. (
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.134.805/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. MULTA DO
o, §
ART. 3
6o, DO DECRETO-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
LEI 911/69.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul que reformou sentença em ação de busca e apreensão,
declarando inválida a notificação extrajudicial realizada por e-mail para fins de
constituição em mora, extinguindo a ação sem resolução de mérito, determinando a
restituição do valor do bem com base na Tabela FIPE e aplicando a multa de 50%
prevista no
o, § 6o, do Decreto-
art. 3
Lei 911/69.
2. A sentença de primeiro grau havia reconhecido a validade da notificação
por e-mail, consolidado a propriedade do bem em favor da autora e afastado
alegações de índole abusiva contratual.
3. A parte recorrente sustenta a validade da notificação por e-mail, a
constituição em mora da recorrida, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados,
a impossibilidade de aplicação da multa do
o, § 6o, do Decreto-
em
art. 3
Lei 911/69
caso de extinção sem resolução de mérito, e a inadequação da utilização da Tabela
FIPE como parâmetro de restituição.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (I) saber se a notificação extrajudicial
realizada por e-mail é válida para fins de constituição em mora do devedor
fiduciante; (II) saber se a multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
é
art. 3
Lei 911/69
aplicável em caso de extinção do processo sem resolução de mérito; e (III) saber se
a utilização da Tabela FIPE como parâmetro de restituição do valor do bem alienado
é adequada.
III. Razões de decidir
5. A notificação extrajudicial por e-mail é válida para fins de constituição em
mora do devedor fiduciante, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no
contrato e comprovado seu recebimento, conforme jurisprudência consolidada do
STJ.
6. A multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
somente é aplicável
art. 3
Lei 911/69
em casos de improcedência da ação de busca e apreensão, sendo incabível em
hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.
7. A utilização da Tabela FIPE como parâmetro de restituição do valor do bem
alienado é adequada, pois reflete o valor médio de mercado do veículo à época da
apreensão, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a validade da
notificação por e-mail e excluir a condenação ao pagamento da multa prevista no
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

o, § 6o, do Decreto-

art. 3
Lei 911/69. (
relator Ministro Raul
REsp n. 2.069.323/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO
AO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE
OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA
BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE
MULTA COM BASE NO
o, § 6o, DO DECRETO-
ART. 3
LEI N. 911/69.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de
contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao gabinete em
16/11/2018.
Julgamento:
22/04/2021.
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora
fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e
apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do
veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente
obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa
prevista no
o, § 6o, do DL
subsiste ainda que a ação de busca e
art. 3
911/69
apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.
4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o
prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade
em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue
o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena
e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.
5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos
os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido,
o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante
sofrer em razão da perda do bem.
6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do
prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no
momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da
ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no
o, § 6o, do Decreto-
não é cabível
art. 3
lei 911/69
quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.
8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida
constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a
partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de
normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca
e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.933.739/RS,
em
DJe de
)
15/6/2021,
17/6/2021.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar a restituição do valor do veículo tendo como parâmetro a
.
tabela FIPE no momento da busca e apreensão
É o voto.
Documento eletrônico VDA55290678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:32
Código de Controle do Documento: 367d8d77-47c4-4296-9690-442c7ff56d9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.008.775 / MG
Número Registro: 2022/0182754-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08782452320218130000
10000210878237001
10000210878237003
10396140010978001
8782452320218130000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOVENIL LUIZ MARTINS - ESPÓLIO
REPR. POR
: AURENY OLIVEIRA MARTINS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CAROLINA ARAUJO TRADE FONTES - MG106145
RODOLFO DE SOUZA MONTEIRO - MG150079
RAFAELA BIANCA SILVA DE OLIVEIRA - MG185637
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FLAVIO NEVES COSTA - MG155492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55528179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: 5bd6b6ae-f045-4c0e-885e-07158f6d4d94

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: 5bd6b6ae-f045-4c0e-885e-07158f6d4d94